Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708487-90.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: EDILEISE LOPES MOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO EFETIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aos planos de saúde de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 13, II, da Lei n. 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral do contrato de seguro saúde ao não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência 3. A prova dos autos não evidencia que a frustração da comunicação prévia da inadimplência ocorreu por ausência de atualização do endereço pelo titular do seguro, uma vez que o endereço da correspondência enviada diverge daquele indicado pela ré como cadastrado. 3.1. Não restou caracterizado, tampouco, o motivo da inadimplência, uma vez que os pagamentos das mensalidades do plano de saúde deveriam ter sido descontados diretamente no contracheque do segurado principal, sendo certo que eventuais questões administrativas alheias à sua vontade, não justificam o cancelamento. 4. As atividades dos planos de saúde, ainda que de autogestão, são reguladas pela Agência Nacional de Saúde e Lei n. 9.656/98, que impõe condições para cancelamento unilateral de plano de saúde, o que não restou observado na hipótese. 5. O indevido cancelamento do contrato caracteriza violação aos direitos de personalidade, uma vez que a recusa inesperada de atendimento em continuidade de tratamento de câncer, causa angústia, dor psíquica e risco à saúde do segurado, desbordando nitidamente do mero descumprimento contratual. 6. O valor arbitrado na sentença mostra-se adequado, observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil, e 5o, inciso II, da CF, sustentando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada, porquanto fundada em dúvida razoável sobre a interpretação de cláusulas do contrato celebrado. Subsidiariamente, defende que em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016